Tribunal: TJMT
Processo: 1027920-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027920-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVANTE), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (AGRAVADO), HELENA DALASTRA - CPF: 603.617.199-49 (AGRAVADO), MARINA BORIN - CPF: 065.705.069-51 (AGRAVADO), MICHELE BORIN PRADO DA LUZ - CPF: 057.381.169-50 (AGRAVADO), MONICA BORIN PIVA - CPF: 065.705.279-59 (AGRAVADO), LUCYOMAR FRANCA NETO DA SILVA - CPF: 047.485.861-84 (AGRAVANTE), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), ELENOR BORIN - CPF: 523.698.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Odila Maria Barbieri contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor dos advogados das partes excluídas do polo passivo, no curso da Ação Monitória no 1001493-21.2019.8.11.0010. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à correta aplicação dos artigos 87 e 338, parágrafo único, do CPC, e à necessidade de fixação proporcional dos honorários, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os artigos 87 e 338, parágrafo único, do CPC, no que se refere à fixação proporcional dos honorários sucumbenciais em caso de exclusão de partes por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais, fundamentando-se no artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece a fixação entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa, não havendo omissão a ser sanada.

A exclusão das partes do polo passivo decorreu de escolha processual da embargante, que manteve as rés na lide mesmo após tomar ciência da possível falsidade da assinatura, justificando a condenação nos honorários.

O artigo 338, parágrafo único, do CPC, não se aplica ao caso, pois trata de hipóteses em que a parte autora reconhece a ilegitimidade antes da contestação e promove a substituição processual do réu, o que não ocorreu nos autos.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o recurso não se revela instrumento adequado para a revisão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

A fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da causa ou da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, não configura omissão quando devidamente fundamentada pelo julgador.

O artigo 338, parágrafo único, do CPC, não se aplica quando a parte autora mantém no polo passivo réus cuja ilegitimidade já poderia ter sido reconhecida anteriormente, assumindo a responsabilidade processual pela inclusão indevida.

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para justificar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 87; 338, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
ODILA MARIA BARBIERI
,
em face do acórdão que,
à unanimidade,
negou provimento ao
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor dos advogados das partes excluídas do polo passivo, no curso da Ação Monitória no 1001493-21.2019.8.11.0010.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, ao não aplicar corretamente os artigos 87 e 338, parágrafo único, do CPC, que tratam da
fixação proporcional de honorários e da limitação dos valores em casos de exclusão por ilegitimidade passiva.

Argumenta que a manutenção dos honorários em 10% do valor integral da causa afrontaria o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
a
embargante sustenta vício de omissão

no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque
o
acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a questão dos honorários sucumbenciais, aplicando o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou da causa.

Ao contrário do que alega a embargante, não se trata de caso de exclusão por erro material ou de ilegitimidade manifesta, mas sim de uma escolha processual da própria embargante, que manteve as rés no polo passivo mesmo após ter ciência da possível falsidade da assinatura. Esse aspecto foi devidamente abordado no voto condutor do acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade processual da embargante pela inclusão e manutenção de partes ilegítimas na demanda, justificando, assim, a condenação nos honorários.

Ademais, o art. 338, parágrafo único, do CPC, não é aplicável à hipótese dos autos, pois trata de casos em que a própria parte autora reconhece a ilegitimidade antes da contestação e promove a substituição processual do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025